Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9.645/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Lielson Macedo Landim contra o Acórdão 9645/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9645/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Lielson Macedo Landim, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 a Lielson Macedo Landim, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. notificar da presente decisão o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.